Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO E TENTATIVA DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Ausente a juntada de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, cujos fundamentos persistiriam na sentença condenatória, o pleito de revisão da negativa de apelo em liberdade não merece prosperar.
2. Ordem parcialmente conhecida e denegada.